Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701845-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIVO ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DIVO ALVES DA SILVA em face à decisão da JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO/DF que indeferiu a remarcação da audiência de conciliação via sistema de vídeo conferência. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). De outra parte, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento em face da fungibilidade, não verifico a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Ao meu ver e em respeito ao silêncio eloquente da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Qualquer exceção a esta regra, para existir, precisaria estar expressamente prevista. Não havendo na Lei no 9.099/1995 qualquer exceção prevista à regra geral, afirma-se, pois, o não cabimento do agravo neste sistema processual. Assim, por entendo incabível agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, por haver a possibilidade de revisão dos atos em sede de recurso inominado. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão na fase cognitiva, o que pela informalidade dos Juizados Especiais pode ser sanada, inclusive, com o comparecimento espontâneo destas na data designada para audiência. Ademais, não há qualquer complexidade no sistema disponibilizado por esta Corte, que se utiliza de conhecido programa de videoconferência, que não escapa ao homem médio. Destaca-se que a parte é militar do Corpo de Bombeiros do DF aposentado, o que afasta a alegação de hipossufiência tecnológica. Por fim, é patrocinado por corpo de advogados privado, sendo ônus dos patronos constituídos a devida orientação e suporte aos seus clientes em relação aos atos judiciais. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno ao pagamento de custas, cuja exigibilidade resta suspensa face a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator